Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DE GENITOR INVESTIGADO POR ABUSO SEXUAL CONTRA FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de genitor investigado por suposto abuso sexual contra filha menor de três anos, visando à revogação de medida protetiva de urgência que suspendeu as visitas paternas, deferida com fundamento na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), com base em declarações da genitora e exames médicos iniciais. O Juízo de origem ratificou a medida cautelar e deferiu a produção antecipada de provas. A impetração sustenta ausência de contraditório prévio e nega a veracidade dos fatos atribuídos ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na imposição da medida protetiva de urgência que suspendeu as visitas entre o genitor e a filha menor; (ii) determinar se é cabível a antecipação da prova do depoimento especial da criança diante da gravidade dos fatos e da suspensão da convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida protetiva impugnada foi decretada com base em relatos consistentes da genitora e da criança e outros documentos constantes do inquérito policial, configurando contexto de verossimilhança suficiente para sua adoção cautelar.
4. A concessão de habeas corpus em hipóteses como a presente, envolvendo medidas protetivas baseadas em indícios graves de violência sexual, exige prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
5. A manutenção da medida protetiva de urgência encontra respaldo nos princípios da proteção integral da criança (art. 227 da CF/1988 e art. 2o da Lei no 13.431/2017), sendo justificada diante da gravidade das denúncias e do potencial lesivo à integridade física e psíquica da menor.
6. A celeridade na realização do depoimento especial da criança vítima é medida necessária à preservação do melhor interesse da criança e à adequada apuração dos fatos, podendo ser determinada em sede de habeas corpus com fundamento no poder geral de cautela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente concedida.